Tribunal: TJES
Processo: 5001996-75.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Roubo; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001996-75.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: HELSON MAXIMO DE MOURA JUNIOR

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DE PROVA DIGITAL. EXTRAÇÃO DE DADOS DE CELULAR DE CORRÉU. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada contra condenação no bojo da ação penal nº 0003739-57.2021.8.08.0030, na qual o requerente foi condenado pela prática do crime de roubo qualificado (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal), à pena de 14 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão, além de 23 dias-multa, em regime inicial fechado.

2. O requerente pleiteia a anulação da condenação sob o argumento de ilicitude da prova obtida pela extração de dados do telefone celular de corréu, alegando violação à cadeia de custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a extração de dados do aparelho celular do corréu, sem a certificação do código "hash", caracteriza quebra da cadeia de custódia e implica a ilicitude da prova utilizada para a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A extração dos dados do celular do corréu foi devidamente autorizada por decisão judicial fundamentada, em observância às garantias constitucionais dos acusados, especialmente ao disposto no art. 5º, XII, da CF/88.

5. A ausência da certificação do código "hash" não compromete, por si só, a integridade da prova digital, sendo este um elemento de reforço à segurança do material interceptado, mas não um requisito essencial para sua validade, conforme precedentes do TJES (APC 5005830-57.2023.8.08.0000 e APC 0009360-20.2021.8.08.0035).

6. Não há indícios de adulteração da prova digital ou de má-fé na sua obtenção, sendo os dados extraídos devidamente documentados nos autos e submetidos ao contraditório e ampla defesa.

7. A cadeia de custódia foi observada, com registro formal da apreensão do aparelho, encaminhamento à perícia e extração dos dados, em conformidade com o art. 158 do CPP.

8. O fato de o aplicativo "WhatsApp" não possuir a funcionalidade de edição de mensagens na época dos fatos reforça a confiabilidade da prova colhida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Revisão criminal improcedente.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de certificação do código "hash" não torna a prova digital ilícita, pois se trata de elemento de reforço à segurança da informação, mas não de requisito essencial à sua validade.

2. A extração de dados de aparelho celular, devidamente autorizada por decisão judicial fundamentada e sem indícios de adulteração, não configura violação da cadeia de custódia nem enseja nulidade da prova.

3. A integridade da prova digital pode ser aferida pelo conjunto probatório e pela observância dos registros formais do procedimento pericial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XII; CPP, arts. 158 e 623.

Jurisprudência relevante citada
:

- TJES, APC 5005830-57.2023.8.08.0000, Rel. Desª. Rachel Durão Correia Lima, 1ª Câmara Criminal, julgado em 13/07/2023.

- TJES, APC 0009360-20.2021.8.08.0035, Rel. Des. Helimar Pinto, 2ª Câmara Criminal, julgado em 12/06/2024.

- TRF4, ACR 5013041-90.2021.4.04.7201, Sétima Turma, Rel. Des. Danilo Pereira Junior, julgado em 30/03/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de revisão criminal ajuizada pela defesa de
HELSON MAXIMO DE MOURA JUNIOR,
em razão de condenação nos autos da ação penal nº 0003739-57.2021.8.08.0030, pela prática do crime previsto no artigo o 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 14 (quatorze) anos e 3 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

O requerente postula, em sua inicial, pela anulação da condenação em decorrência da ilicitude da prova obtida através da extração de dados do aparelho de telefone celular de um dos corréus, alegando quebra da cadeia de custódia.

Decisão (ID nº 12254384) deferindo o pedido de assistência judiciária gratuita.

Em cumprimento ao previsto no artigo 625, §5º do Código de Processo Penal, os autos foram remetidos à d. Procuradoria de Justiça, que emitiu parecer no ID 12731899, opinando pela improcedência do pedido revisional.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de revisão criminal ajuizada pela defesa de
HELSON MAXIMO DE MOURA JUNIOR,
em razão de condenação nos autos da ação penal nº 0003739-57.2021.8.08.0030, pela prática do crime previsto no artigo o 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 14 (quatorze) anos e 3 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

O requerente postula, em sua inicial, pela anulação da condenação em decorrência da ilicitude da prova obtida através da extração de dados do aparelho de telefone celular de um dos corréus, alegando quebra da cadeia de custódia.

Decisão (ID nº 12254384) deferindo o pedido de assistência judiciária gratuita.

Em cumprimento ao previsto no artigo 625, §5º do Código de Processo Penal, os autos foram remetidos à d. Procuradoria de Justiça, que emitiu parecer no ID 12731899, opinando pela improcedência do pedido revisional.

O feito se encontra maduro para julgamento, consta da presente ação a certidão de trânsito em julgado, que segue acostada no ID 12158456, e o advogado possui instrumento procuratório anexado no ID 12158455, observando, assim, o comando exigido pelo artigo 623, do Código de Processo Penal.

Consta dos autos que o requerente, associado a outros dois corréus, participou do crime de roubo qualificado praticado contra o empresário chinês Xuebiao Sun, que resultou na subtração da quantia de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais).

Visando melhor contextualização dos fatos, transcrevo trecho da denúncia:

“FATO 01:
No dia 30 de abril de 2021, por volta das 07h40m, na Av. Augusto Calmon, n° 1.144, apartamento 202, Bairro Centro, Linhares/ES, os denunciados subtraíram, em concurso de pessoas, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e arma branca, bem como com restrição da liberdade das vítimas, coisa móvel alheia para si, consistente em aproximadamente R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), pertencentes à vítima Xuebiao Sun. Consta que MÁRCIO DA COSTA VIEIRA ficou por aproximadamente 01 (um) mês acompanhando a rotina do empresário chinês Xuebiao Sun, além de ter realizado um trabalho de instalação de toldos na residência deste. Após ter certeza da existência de dinheiro na casa da vítima, MARCIO chamou MARCOS ANTÔNIO PEREIRA SENA e MARCOS ANTÔNIO PEREIRA DE OLIVEIRA para cometerem o roubo, tendo ainda fornecido o revólver àquele, bem como repassado detalhes acerca do local onde seria realizado o roubo e das vítimas para os demais comparsas. Nesse mesmo sentido,
constatou-se que HELSON esteve em Linhares dois dias antes do roubo (28/4/2021), com o fim de organizar a logística criminosa
. No dia dos fatos, a vítima Guofong Sun, filho de Xuebiao Sun, estava saindo de seu apartamento para ir ao trabalho, ocasião em que foi abordada na escada do prédio por MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA e MARCO ANTÔNIO PEREIRA SENA, os quais estavam em posse de uma faca (arma branca) e um revólver (arma de fogo). Na oportunidade, MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA e MARCO ANTÔNIO PEREIRA SENA ordenaram que a vítima retornasse ao apartamento, momento em que também renderam a vítima Xuebiao Sun e demais membros da família, bem como os trancaram dentro do banheiro e já perguntaram onde o dinheiro estava guardado. Após ter sido ameaçado de morte, a vítima Xuebiao Sun levou MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA e MARCO ANTÔNIO PEREIRA SENA até o local onde estava guardado a quantia aproximada de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), em espécie. Por conseguinte, depois de subtraírem os valores, MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA e MARCO ANTÔNIO PEREIRA SENA efetuaram uma ligação telefônica e chamaram os outros coautores, que chegaram no local em um veículo marca Peugeot, de cor preta, tendo eles se evadido levando a quantia subtraída. Horas após a ocorrência dos fatos, Policiais Rodoviários Federais interceptaram o veículo supracitado no Município da Serra/ES, logrando êxito em capturar MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA, o qual estava em posse de urna mochila com a quantia de R$ 149.850,00 (cento e quarenta e nove mil e oitocentos e cinquenta reais), em espécie, bem como 01 (um) revólver calibre .38, tendo MARCO ANTÔNIO PEREIRA SENA e outro comparsa logrado êxito em fugir. As vítimas Xuebiao Sun e Gufong Sun reconheceram com absoluta certeza os denunciados MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA e MARCOS ANTÔNIO PEREIRA SENA como sendo os dois indivíduos que, armados, invadiram a residência daqueles e, mediante violência e grave ameaça, subtraíram a quantia de aproximadamente R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais). As vítimas também reconheceram MÁRCIO DA COSTA VIEIRA como o prestador de serviços que fez a instalação de toldos na propriedade dias antes do roubo.

Ressalta-se que HELSON recebeu fotos de MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA, duas delas mostram um braço com um relógio expondo a hora, a outra foto mostra malotes de notas de R$ 100 (cem reais). Tais fotografias foram tiradas no dia do crime, tendo a vítima reconhecido que o ambiente que aparece no fundo das suas fotos que mostram o relógio é o terraço de sua residência. Ademais, HELSON recebeu boa parte do dinheiro roubado, tendo comprado um carro e feito diversos depósitos em sua conta corrente, além de ter enviado uma foto para uma amante com uma grande quantidade de dinheiro em mãos, bem como comemorado com MARCOS o êxito da empreitada criminosa. Ademais, por meio de conversas no aplicativo WhatsApp, que HELSON buscou MARCOS ANTÔNIO PEREIRA SENA em algum lugar no qual este estava escondido com o restante da
res furtiva
, após ter fugido da abordagem da Polícia Rodoviária Federal.

FATO 02:
No período de 10/3/2021 a 30/4/2021, os denunciados associarem-se para o fim específico de cometer crimes. Contata-se que os denunciados se associaram para a prática dos seguintes crimes de furto, em 10/3/2021, na Comarca de Ibiraçu; em 01/4/2021, na Comarca de João Neiva; em 02/4/2021, na Comarca de Linhares; e, em 23/4/2021, na Comarca de João Neiva. Dessa forma, constata-se que os denunciados se associaram para a prática de diversos crimes contra o patrimônio em 03 (três) municípios capixabas, sendo a associação formada por indivíduos armados”.

A defesa alega ilicitude da prova obtida através da extração de dados do aparelho de telefone celular do corréu Marcos Antônio Pereira Sena, alegando quebra da cadeia de custódia.

Para tanto, aduz que deve ser reconhecida a inadmissibilidade das provas decorrentes dos arquivos digitais, tais como fotografia da tela e “print” de conversas de Whatsapp, utilizados para embasar a condenação do requerente, bem como as provas derivadas, considerando que o policial civil quando fez a extração dos dados não extraiu os metadados e o código “hash” dos arquivos digitais extraídos.

De fato, o entendimento jurisprudencial contemporâneo assenta que “
Os dados decorrentes de comunicações realizadas por meio de comunicação telefônica ou pela internet, como mensagens ou caracteres armazenados em aparelhos celulares, são invioláveis, somente podendo ser acessados mediante prévia autorização judicial
” (STJ - AgRg no HC n. 567.668/SC, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 6/10/2020, DJe de 20/10/2020).

Todavia, na presente hipótese, verifico que a extração dos dados do aparelho celular do corréu Marcos Antônio Pereira Sena foi devidamente autorizada por decisão judicial fundamentada, havendo observância as garantias constitucionais dos acusados, notadamente a prevista no art. 5º, XII, da CF/88, que exige ordem judicial específica para acesso a dados digitais.

Portanto, no caso em tela, os dados extraídos foram devidamente documentados nos autos, com indicação do procedimento técnico utilizado e da autorização judicial que lastreou a medida. Ademais, a defesa não demonstrou a existência de qualquer indício de adulteração da referida prova ou de má-fé na sua produção, que pudesse justificar a pretendida ilicitude

A prova, portanto, foi colhida em estrita observância ao devido processo legal, sem vícios que autorizem sua exclusão dos autos.

A ausência da certificação denominada como algoritmo “hash” é questão que já foi decidida por este Colegiado, em julgamento por mim relatado, no qual ficou decidido que
a mencionada certificação é elemento de reforço à segurança do material interceptado e não um requisito indispensável à sua produção ou disponibilização às partes
(TJES, APC 5005830-57.2023.8.08.0000. Rel. Desª. Rachel Durão Correia Lima. 1ª Câmara Criminal. Julgado em 13/7/2023).

Referido Acórdão foi utilizado como fundamento de outro julgamento realizado pela Segunda Câmara Criminal, no qual ficou assentado que “
O código hash é um elemento de reforço à segurança do material interceptado e não um requisito indispensável à sua produção ou disponibilização às partes (Nesse sentido: TJES, APC 5005830-57.2023.8.08.0000. Rel. Desª. Rachel Durão Correia Lima. 1ª Câmara Criminal. Julgado em 13/7/2023). Sua idoneidade, portanto, pode ser aferida mediante o cotejo de todo material probatório produzido ao longo da instrução processual, não havendo que se falar em nulidade pela mera ausência da referida técnica
” (TJES, APC 0009360-20.2021.8.08.0035. Rel. Des. HELIMAR PINTO. 2ª Câmara Criminal. Julgado em 12/Jun/2024).

No mesmo sentido, “
tanto no Código de Processo Penal quanto na Lei n° 9.296/96,
não há qualquer dispositivo determinando que os arquivos interceptados possuam um determinado código de autenticação
. A experiência prática ensina que é comum os dados e os áudios serem certificados com o código hash, que figura como fator corroborador da integridade do acervo obtido pelas interceptações telefônica e ambiental no curso das investigações. Todavia, trata-se de um elemento de reforço à segurança do material interceptado e não um requisito indispensável à sua produção ou disponibilização às partes
" (TRF4, ACR 5013041-90.2021.4.04.7201, SÉTIMA TURMA, Relator DANILO PEREIRA JUNIOR, juntado aos autos em 30/03/2023).

A d. Procuradora de Justiça subscritora do parecer destacou que “
o código hash apenas confere certeza de identidade relacionada à cópia realizada, nada interferindo sobre os dados copiados ou seu conteúdo. Isso significa que
o código hash não confere certeza de inviolabilidade probatória
, justamente porque incide sobre aquilo que foi copiado, ou seja, se tiver havido uma adulteração probatória no celular apreendido, entre o momento de sua apreensão e a extração de dados, a existência ou não de criptografia hash na cópia que foi realizada posteriormente à adulteração, em nada influenciará na verificação de confiabilidade, bem como, não indicará a existência de possível adulteração, em algum momento
”.

Quanto à alegada quebra da cadeia de custódia, os autos demonstram que o aparelho foi apreendido sob termo de custódia e encaminhado à perícia sem interrupções. A mera ausência do algoritmo “
hash
”, ou de qualquer outro reforço de certificação, consoante já visto, não implica, por si só, em violação à cadeia de custódia, pois a integridade dos dados foi preservada pelos registros formais do procedimento, conforme exigido pelo art. 158 do CPP.

Dessa forma, a defesa não se desincumbiu do ônus de apresentar elementos que pudessem comprometer a validade da prova questionada, não havendo qualquer indício de sua adulteração ou manipulação, sendo que os dados extraídos foram realizados por agentes públicos dotados de fé pública.

Por fim, importante destacar que os fatos narrados na denúncia ocorreram em abril de 2021, quando o aplicativo “WhatsApp” ainda não possuía a função de "Editar" as mensagens.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente revisão criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para julgar improcedente.